Tribunal: CARF
Processo: 10665.000997/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.000997/2010-18
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.835 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HUGO FLÁVIO LOBATO MARINHO

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2009
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000997/2010-18
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.835 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000997/2010-18

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa (CFL68)
consubstanciada no DEBCAD 37.023.851-63, em função dos seguintes fatos:
A empresa foi autuada por não ter declarado em GFIP os valores:
“Pagos e recolhidos em GPS aos empregados JOÃO MAURÍCIO FLORES
(competência 05/2006 - SC : R$1.250,00 tendo sido declarado R$ 416,70 faltando SC: R$
833,30) e MARCELO AUGUSTO FLORES MARINHO (competência 10/2008
-
SC:R$10.350,00): pagos e não recolhidos aos segurados empregados FRANCISCO ANTÔNIO
ELEUTÉRIO FLORES - 07/2005 a 13/2009 (nomeado Escrevente Juramentado do Cartório de
Registro de Imóveis em 02 de Fevereiro de 1987) e MARIA AUXILIADORA DUARTE -
07/2005 a 13/2005 - (nomeada Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Imóveis em
30 de Junho de 1994) explicitados no "DISCRIMINATIVO SEGURADOS AUSENTES DA
GFIP", no período de 07/2005 a 11/2008. Como os Senhores acima relacionados não são
servidores titular de cargo efetivo, os mesmos estão excluídos do Regime Próprio de Previdência
Social (IPSEMG) e, pelo exercício de atividade remunerada, estão obrigatoriamente vinculada ao
RGPS como segurados empregados.”
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fls. 14/5.
Impugnado o lançamento às fls. 28/35, a DRJ em Belo horizonte/MG julgou-o
procedente. (fls. 96/107).
Por sua vez, a 3a Turma Especial deste Conselho deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 110/116 por meio do acórdão 2803-01.699 - fls. 143/153.
Por meio da cota de fls. 155, a Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão em
19/7/12, sem que tivesse apresentado qualquer recurso.
Na sequência houve Embargos de Declaração opostos pela DRF em
Divinópolis/MG, suscitando omissão no acórdão então embargado – fls. 163/166.
Com isso, em 15/10/13, a Turma acolheu os embargos de declaração para sanar a
omissão requerida e manter a decisão do Acórdão 2803-01.699 - 3 a Turma Especial. Antes
porém, assentou que “Desse modo, o Acórdão 280301.699 não deve sofre alteração em seu
texto” – fls. 170/175.
Cientificada a Fazenda desse novo acórdão, a União, desta feita, apresentou o
Recurso Especial de fls. 178/187, por meio do qual, pugnou, ao final, que prevaleça o
entendimento de que deve ser verificado, na fase de execução, qual norma mais benéfica ao
contribuinte: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou
aquela prevista no art. 35-A da MP 449/2008 (Lei 11.941/2009).
Em 24/516 - às fls. 190/195 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “cesta de multas”
Intimado dos acórdãos de julgamento - do Recurso Voluntário e dos Embargos -,
bem como do recurso da Fazenda em 13/7/16 (fls. 196), o contribuinte apresentou Contrarrazões
tempestivas em 28/7/16 (fls. 197) propugnando pelo não conhecimento do recurso – fls. 197/198.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.835 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000997/2010-18

O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 24/10/13 – fls. 177
para ciência do acórdão de embargos e recurso apresentado em 24/10/13 – fls. 188). Preenchidos
os demais requisitos, passo a dele conhecer.
Antes, porém, é de se tecer algumas considerações quanto aos Embargos opostos
pela unidade da DRF responsável pela execução do acórdão e quanto ao próprio acórdão de
embargos.
A decisão, no julgamento dos embargos, foi no sentido de acolhe-los para sanar
a omissão requerida e manter a decisão do Acórdão 280301.699 - 3a Turma Especial, vez
que o acórdão embargado não teria se pronunciado acerca da aplicação, no caso, do artigo 35-A
da Lei 8.212/91.
Não obstante o relator ter consignado que a não menção ao art. 35-A da Lei
8.212/91 teria sido em decorrência do entendimento da Turma pela sua inaplicabilidade e ainda
ter registrado que o julgador não precisaria citar todos os artigos legais que entendeu
prescindíveis ao deslinde da questão debatida quando a decisão estivesse fundamentada, acabou
por discorrer – ostensivamente - sobre a inaplicabilidade daquele dispositivo, fazendo com que
tal entendimento sobre esse aspecto da matéria, repita-se, a não aplicação do artigo supra citado,
fosse integrado ao acórdão embargado, aclarando-o ao final. Confira-se:
Observa-se que o art. 35, inciso I da Lei 8.212/91 na redação anterior, se refere à multa
por atraso em caso de recolhimento espontâneo, que não se aplica a recolhimento de
ofício (lançamento fiscal).
Nota-se, ainda, que tanto a Lei 8.212/91 na redação anterior como na redação atual (Lei
11.941, de 2009) faz distinção entre multa por recolhimento espontâneo (art. 35, I da
Lei 8.212/91 na redação anterior e art. 35 da Lei 8.212/91 na redação da Lei 11.941, de
2009) e multa de ofício decorrente de lançamento fiscal (art. 35, II da Lei 8.212/91 na
redação anterior e art. 35-A da Lei 8.212/91 na redação da Lei 11.941, de 2009).
A multa por recolhimento espontâneo e a multa de ofício em decorrência de lançamento
fiscal sempre tiveram fundamentação legal distintas, tanto antes como depois da Medida
Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009.
Então prosseguindo, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido
para que fosse rediscutida a matéria “cesta de multas”.
Os acórdãos vergastados – embargado e de embargos – foram assim ementados,
naquilo que foi devolvido à apreciação desta CSRF;
Embargado:
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. LEI No 11.941/09. REDUÇÃO DA MULTA.
A multa referente à declaração em GFIP foi alterada pela lei n° 11.941/09 o que, em
tese, beneficia o infrator. Foi acrescentado o art. 32A da Lei n° 8.212/91. Conforme
previsto no art. 106 do CTN, deve-se aplicar a norma mais benigna ao contribuinte..
De embargos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo CARF, correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o
questionamento apontado.
As decisões foram nos seguintes sentidos:
Embargada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para retificar o valor da multa de ofício
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.835 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000997/2010-18

em razão da apresentação de GFIP com incorreções ou omissões, devendo-se aplicar o
disposto no art. 32A, inciso I, da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
11.941/2009, desde que mais favorável ao contribuinte. Vencido(a) o(a) Conselheiro(a)
Osmar Pereira Costa.
Em embargos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão requerida e manter a decisão do Acórdão
280301.699 - 3a Turma Especial.
É de se destacar, de plano, a localização e resultado dos DEBCADS abaixo,
citados pelo autuante como relacionados à multa em questão:
AI
—
Auto
de
Infração
—
DEBCAT:
37.023.853-2
—
Processo
n°
10665.000993/2010-30:
Localização: Movimentado do GRUP ACOMP CONT CRED S-JUDICE-DRF-DIV-
MG
para
a
DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 06RF-MG em 7/3/19
Julgamento do Recurso Voluntário:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a).

AI
—Auto
de
Infração
—
DEBCAT:
37.023.852-4
—
Processo
n°
10665.000995/2010-29:
Localização: Movimentado do GRUP ACOMP CONT CRED S-JUDICE-DRF-DIV-
MG
para
a
DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 06RF-MG em 7/3/19
Julgamento do Recurso Voluntário:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a).

AI
—
Auto
de
Infração
—
DEBCAT:
37.023.854-0
—
Processo
n°
10665.000996/2010-73:
Localização: Movimentado do GRUP ACOMP CONT CRED S-JUDICE-DRF-DIV-
MG
para
a
DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 06RF-MG em 7/3/19
Julgamento do Recurso Voluntário:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a).
O autuado aduziu em suas Contrarrazões que o recurso da Fazenda não deveria ser
conhecido, na medida em que intentara Ação Anulatória de Débito relativamente aos 3
DEBCADS citados acima, que tratariam das obrigações principais, e que não estaria
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Quanto ao primeiro ponto, é de se destacar que a multa aqui tratada não foi
arrolada no item “II – DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS IMPUGNADOS e dos FINS DA
DEMANDA” da inicial acostada às fls. 201/209.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.835 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000997/2010-18

Com isso, penso que não se pode dizer que a ação em tela tenha o mesmo objeto
deste processo administrativo, com vistas a que fosse aplicado o Enunciado de Súmula CARF No
1. Por mais que possa haver certa conexão entre aqueles e este feito, o fato é que o presente
julgamento deverá ser levado a termo, devendo, todavia, a unidade preparadora dar o tratamento
adequado à multa no âmbito do acompanhamento de crédito tributário sub judice.
No que toca ao segundo ponto, é de se destacar que o despacho de admissibilidade
bem concluiu pela divergência jurisprudencial demonstrada.
Enquanto que no acórdão recorrido firmou-se o entendimento que para aferir
retroatividade benigna, a multa aplicada (CLF68) deveria ser comparada com aquela do disposto
no art. 32A, inciso I, da Lei n. 8.212/1991, o paradigmático 9202-02.086 assentou que naquele
caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à
apresentação de declaração inexata (CFL 68), e também da sanção pecuniária pelo não
pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado art. 35, II, o
cotejo das duas multas, em conjunto, deveria ser feito em relação à penalidade pecuniária do art.
44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que
agora encontra aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Dessarte, não assiste razão ao autuado.
Da mesma sorte, não vejo que seu pedido alternativo em âmbito judicial, no
sentido de que uma vez mantida a autuação naqueles 3 (três) DEBCAD, fossem abatidos do
débito total, os valores correspondentes a multa e juros de mora, pudesse caracterizar a
concomitância de instâncias, já que não se estaria discutindo a procedência, ou não, da multa em
tela.
Voltando à temática da retroatividade benigna, a turma a quo deu parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do valor da multa, se mais
benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32-A , I, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
Por sua vez, a recorrente sustenta que deve ser adotado o entendimento de que
deve ser verificada a norma (multa) mais benéfica ao contribuinte, se a soma das duas multas
anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou aquela prevista no art. 35-A da Lei no
8.212/91 (assim como previsto no lançamento).
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.835 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000997/2010-18

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

/

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital